Tribunal: STF
Processo: RHC 216084
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE: INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICARAM A INSTAURAÇÃO E CONTINUIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DEMORA PARA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. COMPLEXIDADE DOS FATOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar pelo qual denegada a ordem no Habeas Corpus nº 7000152-67.2022.7.00.0000.



    2. Colhe-se dos autos ter sido instaurado, no âmbito da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, inquérito policial militar em face do recorrente, Capitão de Corveta da Marinha do Brasil, para apuração de supostas irregularidades no processo de registro de aquaviários e em curso de formação dos profissionais. Apura-se suposta cobrança ilícita pela realização de cursos para a Marinha Mercante, autorizados pela Marinha do Brasil, que deveriam ser realizados de forma gratuita, e o recebimento de propina pelas emissões de CIR (Caderneta de Inscrição de Registro), nas categorias de Marinheiro Auxiliar de convés e de Máquinas, no período de 1º/09/2014 a 28/02/2015.



    3. Ante indícios de prática de crimes comuns por civis, houve declinação parcial da competência para Justiça comum, prosseguindo a investigação em faces dos militares.



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar pretendendo o trancamento do inquérito, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, foi interposto o presente recurso.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta constrangimento ilegal em razão da demora na conclusão do procedimento investigatório, o qual perdura desde 2017. Argumenta a impossibilidade de um cidadão ser objeto de investigação de “forma infinita”. Articula com o princípio da duração razoável do processo. Argui a irrelevância das condutas apuradas, não havendo, conforme aduz, indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo que no acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nem mesmo está explicitado o tipo penal pelo qual está sendo investigado. Aponta a atipicidade da conduta e a falta de justa causa para o prosseguimento das investigações.



    6. Requer o trancamento do Inquérito Policial Militar nº 0000256-97.2017.7.01.0301 e do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 000196-27.2017.7.01.0301 por falta de justa causa.



    7. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou contrarrazões, preconizando o não provimento do recurso.



    8. Em 19/08/2022, a defesa protocolizou a Petição STF nº 62.363/2022, na qual juntou documentos comprobatórios da boa reputação do recorrente (e-docs. 14-22).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Pelo que se tem nos autos, a autoridade judiciária responsável pela supervisão do inquérito policial fez ver a existência de elementos suficientes para justificar a instauração e continuidade do inquérito policial em face do recorrente, presentes indícios, considerados depoimentos prestados, dados bancários, e documentos, de suposta participação do recorrente na cobrança indevida de valores de candidatos inscritos em cursos de formação de aquaviários. Estes eram destinados à capacitação para atuar na Marinha Mercante, de modo que, autorizados pela Marinha do Brasil, deveriam ser ministrados de forma gratuita. 



    10. Por sua vez, o Superior Tribunal Militar confirmou estar presente justa causa para instauração do inquérito policial, bem como para sua continuidade, ante a existência de indícios da prática de crimes militares. Ressaltou que as investigações não estão sendo conduzidas de forma negligente, sendo a demora para a conclusão justificada pela complexidade da causa. Eis os fundamentos lançados:



    “De acordo com os autos relacionados, no dia 1º de dezembro de 2016, a Agência da Capitania dos Portos em Cabo Frio (AgCFrio) informou para a Delegacia de Itacuruçá que, durante a realização do cadastro de alunos do Curso Extra Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (EXFD -CFAQ-1 C/M), turma 28/2016, patrocinado pela Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (AREMAC), constatou-se que o aluno VICTOR PAULA DE ANDRADE GOMES, regularmente matriculado, já possuía cadastro no Sistema Informatizado de Cadastro de Aquaviários (SISAQUA), na categoria de Marinheiro Auxiliar de Convés, ‘MAC’, com nº de inscrição 383P2014006473, realizado pela Delltacuruçá em 23 de dezembro de 2014.



    A partir de então, a Delegacia realizou uma pesquisa no SISAQUA e confirmou a veracidade da informação, pois constava no referido Sistema que o aluno VICTOR PAULA DE ANDRADE GOMES, supostamente, teria realizado o C-EXFD CFAQ-1 C/M (Turma 10/14), no período de 24 de novembro de 2014 a 5 de dezembro de 2014, na Área de Jurisdição da Delltacuruçá, tendo como empresa patrocinadora a COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA e como empresa credenciada para aplicação do referido Curso a ACQUA MARINE RESCUE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.



    Verificou-se que no dia 24 de março de 2014, a Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA encaminhou Ofício sem número à Delltacuruçá, solicitando quatro 4 (quatro) turmas de C-EXFD-CFAQ-I C/M com trinta 30 (trinta) alunos cada uma, propondo-a ser a Empresa patrocinadora dos cursos e a Empresa ACQUA MARINE RESCUE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA credenciada para ministrar os cursos. 



    Em resumo, os cursos deveriam ser ministrados em caráter filantrópicos, ou seja, sem qualquer custo para os alunos, mas constatou-se que a Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA passou a cobrar quantias consideráveis dos candidatos, existindo registros de que de alguns foi cobrada a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).



    No que tange ao possível delito de estelionato em tese perpetrado pela Empresa COSTA NOBRE SAVEIROS LTDA, o Juízo a quo, após manifestação ministerial, declinou da competência em favor da Justiça Estadual Comum.



    Contudo, as investigações persistem em relação a possível envolvimento de militares no estratagema criminoso.



    (...)



    Indubitável que, atualmente, o instituto do Habeas Corpus tem sido empregado de forma mais ampla, inclusive com o fim de se trancar até mesmo a ação penal. Contudo, a providência do trancamento de ação penal ou de inquérito policial é excepcionalíssima, somente sendo concebida nas hipóteses em que reste evidente a falta de justa causa, identificando-se a ilegalidade da simples exposição dos fatos, seja em virtude da flagrante atipicidade da conduta, seja pela ausência de elemento indiciário mínimo a lastrear os procedimentos. 



    Analisando estes autos, é possível concluir que houve justa causa para a instauração do procedimento investigatório, bem como para sua continuidade, o que impossibilita a concessão da ordem, haja vista que há indícios da prática de supostos crimes militares.



    Certo é que, conforme consta nos autos, a presente investigação tem alto grau de complexidade, pois reúne fatos que se desenrolaram no Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (CFAQ-1 C/M), destinado ao ingresso na Marinha Mercante, no Grupo de Marítimos, nas categorias de Marinheiro Auxiliar de Convés (MAC) e Marinheiro Auxiliar de Máquinas (MAM), para atuar no nível de equivalência 1 e que podem ter envolvido até 120 (cento e vinte) instruendos, pois cada uma das 4 (quatro) turmas poderiam ter até 30 (trinta) alunos.



    Além disso, há diversas empresas privadas envolvidas e a possibilidade de participação de militares, considerando que a autorização para a realização dos cursos de formação partia, obrigatoriamente, da Marinha do Brasil.



    Os trabalhos de investigação são vultosos e as diligências demandam tempo, pois, muitas delas, referem-se a quebras de sigilo bancário e o procedimento relacionado às instituições bancárias foram morosos e, em alguns casos, foram respondidos de forma incompleta, o que culminou com novas intervenções.



    Portanto, em que pese o interregno decorrido, constata-se que o IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301 não ficaram estacionados ou estão sendo conduzidos de forma negligente ou desidiosa. Ao contrário, verifica-se que as diligências estão em pleno andamento, tudo em busca da elucidação definitiva dos fatos.



    Além disso, o Ministério Público Militar está acompanhando de perto os trabalhos realizados e envidando os melhores esforços para concluir as investigações de forma satisfatória.



    Portanto, ao contrário do que consta na impetração, a continuidade das investigações não ofende os direitos e garantias do Paciente a ponto de justificar um trancamento de inopino.



    Certo é que, analisando estes autos, depreende-se que os fatos ora descritos demandam, ainda, muito trabalho investigativo, mas sendo certo que há indícios veementes de práticas delituosas, as quais devem ser elucidadas até mesmo para salvaguardar os interesses de todos os envolvidos, dentre eles o Paciente.



    Assim, em que pesem os argumentos expendidos, considero ser precipitado, neste momento, em sede de Habeas Corpus, avaliar os fatos versados no IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e no Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196-27.2017.7.01.0301, os quais ainda estão em pleno andamento.



    Certo é que há possibilidade de serem solicitadas novas diligências, a fim de se elucidar as questões tidas por nebulosas, culminando, até, na melhor das hipóteses para o Paciente, no pedido de arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar, ante a inobservância de prática delitiva por ele cometida.



    Na pior das hipóteses, entendendo o MPM haver subsídios probatórios necessários ao oferecimento da Denúncia e sendo essa recebida pela autoridade judiciária competente, ao Paciente, no curso da Ação Penal Militar, será concedida a oportunidade de provar suas justificativas com vistas a afastar a tipicidade da conduta em tese por ele praticada.



    Assim, diante do quadro fático que se apresenta e do momento processual em que se encontra a inquisa, ainda é muito prematuro afirmar que, em razão do tempo, não haverá subsídios aptos a lastrear a deflagração de uma ação penal.



    Portanto, não é na fase em que se encontra, muito menos nesta via do Habeas Corpus, que se pode encerrar o deslinde dos fatos.



    (...)



    Nestes autos, não há qualquer prova inequívoca da atipicidade da conduta imputada ao Paciente, considerando que sequer a figura típica a ele imputada ainda é certa, pois ainda não houve a conclusão das investigações ou manifestação ministerial nesse sentido, a quem compete a interpretação dos fatos com a adequação deles aos preceitos primários contidos na norma penal militar.



    De igual sorte, nesta impetração, não houve demonstração da ocorrência de qualquer causa extintiva da punibilidade que tivesse o condão de justificar o trancamento do procedimento penal.



    Ademais, as garantias constitucionais conferidas aos Pacientes foram e estão sendo devidamente observadas, não havendo qualquer mácula processual que possa lastrear o trancamento do feito.



    Por hora, as investigações continuam a cargo da autoridade judiciária militar, pois, ao que tudo indica, houve a prática, no geral, de crimes militares em tese e que demandam ser deslindados.



    De maneira alguma se pretende afastar o preceito constitucional da razoável duração do processo, que deve ser sempre observado. Contudo, entendo que, ainda que a parte tenha o direito de se irresignar diante da demora para o oferecimento da Denúncia, as autoridades necessitam colher todas as informações necessários para esclarecer a situação trazida para investigação e os prazos devem ser avaliados de acordo com a complexidade das circunstâncias e o impulso que está sendo dado ao procedimento.



    In casu, como já mencionado, os autos não estão inertes. Ao contrário, há diligências sendo realizadas.



    Dessa forma, como já enfatizado, será na via ordinária que a matéria trazida nesta impetração terá espaço para produção probatória e para a análise das teses defensivas apresentadas, com vistas a dirimir os fatos, observado o Contraditório e a Ampla Defesa.



    Nessas condições, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ensejar o trancamento do IPM n° 0000256-97.2017.7.01.0301 e o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 000196- 27.2017.7.01.0301, não se vislumbrando, no momento, qualquer constrangimento ilegal praticado contra o Paciente BRUNO NUNES MENDES, Capitão de Corveta, que merecesse reparação por meio de Habeas Corpus.



    Portanto, presente a justa causa que justifica a instauração do procedimento investigatório, impossível a concessão da ordem.” (e-doc. 8, p. 2-8; grifos nossos).



    11. O que decidido pela instância anterior não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o trancamento de inquérito policial, mediante habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – O habeas corpus, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, é concedido “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sendo assim, mostra-se possível a concessão da ordem para proteger o direito de ir e vir de uma pessoa, quando ficar demonstrada, por prova documental e sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida. III - O STF há muito assenta que o trancamento de inquérito policial - ou de ação penal -, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de quaisquer indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade do delito. Não se admite, como regra geral, a apreciação de alegações de excesso de prazo das investigações exatamente porque tais constatações dependem, via de regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatíveis, como referido alhures, com o rito sumário do writ. IV – A decisão agravada vai ao encontro da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. V - Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE USURA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REQUISITOS LEGAIS INDICIARIAMENTE AFERIDOS. EXCEPCIONALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso. Precedentes. 2. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (HC nº 208.595-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p.  28/01/2022; grifos nossos).



    12. Inexistindo, portanto, prova inequívoca da atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou da evidente ausência de indícios suficientes de autoria, a continuidade das investigações no inquérito policial é medida que se impõe. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à suficiência dos elementos necessários à instauração e continuidade do procedimento investigatório demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Apontados elementos aptos a demonstrar a tipicidade da conduta praticada, não há que como admitir o prematuro trancamento da ação penal. 2. Eventual divergência quanto às premissas adotadas pelas instâncias antecedentes implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 191.087-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 04/12/2020; grifos nossos).



    13. Quanto à suposta demora para a conclusão do inquérito policial militar, também não procedem as alegações da defesa. Embora a investigação esteja em curso por certo tempo, a delonga não justifica, por ora, o trancamento da investigação, providência, vale reiterar, excepcional, especialmente na via estreita do habeas corpus. Conforme consta dos autos, os fatos são complexos, envolvendo vários agentes, civis e militares, vítimas e testemunhas. A par disso, não há demonstração de inércia por parte das autoridades investigativas, já que se nota terem sido determinadas diligências visando angariar elementos em todo o período da investigação, havendo, inclusive, algumas em andamento. Isso se confirma a partir das informações prestadas ao Superior Tribunal Militar, em março de 2022, pelo Juízo de origem: 



    “Foi protocolada, em 21 de julho de 2017, solicitação de Quebra de Sigilo Bancário oriunda da Delegacia da Capitania dos Portos de Itacuruçá (Ev. 01, Doc. 02, Fl. 01 – PQS). Os autos físicos foram distribuídos para este Juízo e autuados em 25 desse mês (Ev. 01, Doc. 01, Doc. 02, fl. 10 – PQS). 



    (...)



    Foi determinado o requerimento dos autos do Inquérito Policial Militar ao Encarregado do feito em 03 de agosto de 2017 (Ev. 01, Doc. 02, fl. 13 – PQS), sendo remetidas cópias de depoimentos prestados em sede policial e de extrato bancário (Ev. 01, Doc. 02, fls. 16/34– PQS). O Parquet Militar, em 30 de agosto de 2017, requereu a juntada do IPM (Ev. 01, Doc. 02, fl. 39 – PQS).



     De acordo com os autos do IPM, em 05 de janeiro de 2017, foi determinada a instauração Sindicância, tendo em conta indícios de irregularidades em processo de registro de Aquaviário (Ev. 01, Doc. 02, fl. 11 – IPM). O Relatório da Sindicância foi datado de 30 de maio de 2017 e a Solução, de 06 de junho de 2017 (Ev. 01, Doc. 03, fls. 183/206 e 209 – IPM). Em 03 de julho daquele ano, foi instaurado IPM por determinação do Capitão dos Portos do Rio de Janeiro (Ev. 01, Doc. 02, fl.02 – IPM). No Relatório do IPM, datado de 31 de agosto de 2017, figuram, como indiciados Bruno Nunes Mendes, André Luiz Miranda e Joaquim Ferraz de Melo; a Solução do IPM foi assinada em 08 de setembro daquele ano (Ev. 01, Doc. 07, fls. 01/72 e 78 – IPM).



    Os autos foram distribuídos a este Juízo em 14 de setembro de 2017 (Ev. 01, Doc. 08, fl. 10 – IPM). 



    Certidões nada consta juntadas (Ev. 01, Doc. 08, fls. 11/13 – IPM). 



    Os autos foram com vista ao Ministério Público Militar em 19 de setembro de 2017, que os devolveu no dia 05 do mês seguinte (Ev. 01, Doc. 08, fls. 18 e 19 – IPM). 



    IPM migrado para o EPROC em 13 de abril de 2018 (Ev. 01 - IPM). 



    Em 06 de junho de 2018, o MPM requereu devolução do prazo (Ev. 05 – IPM).



     Em 09 de julho de 2018, manifestou-se na PQS (Ev. 08 – IPM).



    Em 06 de setembro de 2018, solicitou a cessão de chaves de acesso ao encarregado (Ev. 12 – IPM), o que foi deferido (Ev. 14 – IPM). 



    Em 24 de outubro de 2018, tomou ciência do andamento do feito (Ev. 19 - IPM).



     Em 10 de dezembro de 2018, o MPM requereu reiteração de diligências, tendo em conta decisão deferindo a quebra de sigilo bancário, o que foi deferido (Evs. 31 e 33 – IPM). 



    Em 12 de julho de 2019, foi certificado nos autos que, até aquela data, não havia resposta da Instituição, o que foi determinada vista ao MPM, tendo esse Órgão manifestado-se, no dia 29 desse mês, na PQS requerendo aguardar a resposta, o que foi deferido (Evs. 34, 35, 38 e 40 - IPM). 



    Em 30 de agosto de 2019, o MPM requereu nova vista, após atendimento de pedido na PQS, o que foi deferido em 02 de setembro de 2019 (Ev. 41 e 43). 



    Em 30 de outubro de 2019, o MPM pronunciou-se na PQS requerendo, após o atendimento de diligência, vista conjunta (Ev. 47 - IPM). Pedido deferido (Ev. 50 - IPM).



    Em 26 de março de 2020, o MPM requereu a baixa dos autos, o que foi deferido (Evs. 54 e 56 - IPM). E, considerando a ausência de resposta, em 13 de junho de 2020, o MPM reiterou o pedido, sendo deferido posteriormente (Evs. 62 e 64 - IPM). 



    Em 23 de julho de 2020, foi requerido, pelo Dr. Emerson de Oliveira Marins, o trancamento das investigações por atipicidade e falta de justa causa (Ev. 70 - IPM). O Parquet Militar pronunciou-se no Ev. 75 – IPM. Em 11 de agosto de 2020, foi indeferido o pleito defensivo (Ev. 75 – IPM). 



    A Autoridade Policial requereu, em 23 de julho de 2020, a dilação do prazo para cumprimento de diligência, o que foi deferido, após manifestação do Órgão Ministerial (Evs. 72 e 75 - IPM). E, em 21 de setembro de 2020, solicitou nova prorrogação, o que foi deferida, depois de o Parquet Militar opinar a respeito (Evs. 90 e 92 – IPM). As diligências requeridas foram juntadas em 16 de outubro de 2020 (Ev. 95 – IPM), tendo o MPM solicitado que os autos aguardassem em Cartório para conclusão do pedido, o que foi deferido (Evs. 98 e 100 – IPM). 



    Em 11 de abril de 2021, o MPM reiterou o pedido formulado no Ev. 98 e manifestou-se na PQS (Ev. 104 – IPM). Pedido deferido nesse mesmo dia (Ev. 106 – IPM). 



    Em 08 de junho de 2021, o MPM informou manifestação na PQS (Ev. 109 – IPM). Pleito deferido no dia 10 desse mês (Ev. 111 – IPM)



    Em 06 de dezembro de 2021, o MPM solicitou que os autos permanecessem em Cartório, por 20 dias, a fim de aguarda a análise pelo Centro de Apoia à Investigação CPADSI/MPM (Ev. 114 – IPM). Pedido deferido (Ev. 116 – IPM). 



    Em 07 de janeiro de 2022, o MPM requereu a juntada da análise dos dados relativos ao afastamento do sigilo bancário (Ev. 117 – IPM). Foi determinada o desentranhamento da documentação do IPM e a juntada na PQS, e, depois, vista ao Órgão Ministerial em 26 de janeiro de 2022 (Evs. 121, 123 e 124 – IPM). 



    Em 07 de fevereiro de 2022, o MPM informou sua manifestação na PQS (Ev. 126 – IPM). Sendo determinado que se aguardasse (Ev. 128). 



    Em 09 de fevereiro de 2022, foi juntada petição acostada na PQS em que o MPM requer o declínio parcial da competência, solicita a baixa dos autos, bem como diligências (Evs. 129 e 130 – IPM).



    Por decisão de 16 de fevereiro de 2022, foi acolhida a exceção de incompetência em favor da justiça estadual comum, relativamente à eventual crime de estelionato e, também, deferido pedido de baixa dos autos para cumprimento de diligências (Ev. 132 – IPM). Em 03 de março de 2022, foi certificado o decurso de prazo, sem interposição de recurso (Ev. 135 – IPM). Ofício informado acerca da incompetência expedido e recebimento acusado (Evs. 137 e 139 – IPM). 



    Autos do IPM estão aguardando o cumprimento das diligências requisitadas, a intimação à autoridade policial foi expedida em 07 de março de 2022 e confirmada no dia 17 desse mês (Evs. 136 e 141 – IPM).



    Nos autos do Pedido de Quebra de Sigilo Bancário, constam:



    O MPM requereu, em 04 de outubro de 2017, a baixa dos autos e requereu a quebra de sigilo de Silvio Rogério Vivas Amaral, Bruno Nunes Mendes, André Luiz Miranda e Joaquim Ferras de Melo (Ev. 01, Doc. 02, fls. 42/47– PQS). No dia 17 desse mês, foi determinada a baixa e, após, seria analisado o pedido de quebra (Ev. 01, Doc. 02, fl. 52 – PQS). Em 13 de novembro de 2017, o MPM ratificou pedido de quebra (Ev. 01, Doc. 02, fl. 55 – PQS). 



    Em 24 de novembro de 2017, foi determinada a quebra de sigilo bancário de Silvio Rogério Vivas Amaral, Bruno Nunes Mendes, André Luiz Miranda e Joaquim Ferras de Melo, sendo expedido ofício ao Banco Central do Brasil que recebeu a determinação (Ev. 01, Doc. 02, fls. 57/58, 59 e 61/62 – PQS). 



    Em 26 de fevereiro de 2018, o MPM requereu se aguardasse o relatório do CPADSI, o que foi deferido (Ev. 01, Doc. 02, fls. 63/64– PQS). 



    Em 02 de fevereiro de 2018, o Banco Bradesco informou o recebimento da determinação (Ev. 01, Doc. 02, fl. 66 – PQS). 



    Foi juntada aos autos procuração de Bruno Nunes Mendes outorgando poderes ao Dr. Emerson de Oliveira Marins (Ev. 01, Doc. 02, fl. 71 – PQS). 



    Em 28 de fevereiro de 2018, o Banco Santander encaminhou os dados solicitados (Ev. 01, Doc. 02, fl. 75 – PQS). 



    Em razão da implementação do EPROC, foi determinada a suspensão de prazos de 19 de março a 20 de abril de 2018 e de 24 de abril a 04 de maio de 2018 (Ev. 01, Doc. 02 – PQS).



     Em 06 de junho de 2018, o MPM requereu devolução do prazo (Ev. 07 – PQS). Pedido deferido (Ev. 12 – PQS). 



    Em 06 de setembro de 2018, requereu a disponibilização de chaves sigilosas dos feitos ao encarregado, o que foi deferido (Evs. 18 e 20 – PQS). 



    Em 28 de setembro de 2018, requereu a extensão da quebra de sigilo relativamente ao período de 1º de setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015. Tal pedido foi deferido por decisão de 02 de outubro de 2018 (Evs. 25 e 28 – PQS). O Banco Central do Brasil foi comunicado acerca da decisão e, em 10 de janeiro de 2019, confirmou o recebimento da requisição (Evs. 29 e 52 – PQS). 



    O MPM requereu, em 15 de outubro de 2018, se aguardar a juntada as informações bancárias requisitadas, o que foi deferido (Evs. 34 e 36 – PQS).



    Em 19 de dezembro de 2018, com nova vista dos autos, o MPM requereu a reabertura do prazo após o recesso (Ev. 49 – PQS). Posteriormente, em 29 de janeiro de 2019, pugnou pela reiteração das diligências (Ev. 54 – PQS). Pedido deferido em 30 de janeiro de 2019 (Ev. 56 – PQS). 



    Em 28 de janeiro de 2019, o Banco Bradesco informou o recebimento da determinação (Ev. 58 – PQS).



     Em 20 de fevereiro de 2019, a Caixa Econômica Federal informou a transmissão dos dados solicitados (Ev. 62 – PQS).



     O Ministério Público Militar informou, em 08 de março de 2019, que se manifestaria após o cumprimento integral das diligências (Ev. 65 – PQS). Foi determinado que se aguardasse (Ev. 67 – PQS). 



    Em 25 de fevereiro de 2019, o Banco Bradesco informou a transmissão de dados e prestou esclarecimentos (Ev. 68 – PQS).



     Em 03 de abril de 2019, o MPM requereu reabertura de prazo, o que foi deferido (Evs. 71 e 73 – PQS). 



    Em 29 de abril de 2019, o MPM requereu a correção do período da quebra e o enviou ao CPADSI/MPM (Ev. 76 – PQS), o que foi deferido em 07 de maio de 2019 (Ev. 78 – PQS); pelo que foi expedido ofício ao Banco Central do Brasil (Ev. 79 – PQS). 



    Em 29 de julho de 2019, considerando ausência de resposta, o MPM requereu a reiteração do pedido (Evs. 80 e 84 – PQS). 



    A Caixa Econômica Federal e o Banco Bradesco informaram a transmissão de dados (Ev. 90 – PQS). 



    Em 1º de setembro de 2019, o MPM requereu nova vista dos autos após a análise do CPADSI ou e